Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-51.2019.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002352-51.2019.8.11.0011
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUCAS TIAGO CORREA
Vistos.
De acordo com o disposto no art. 394, § 1o, I, do Código de Processo Penal e no art. 54, V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, este recurso não está sujeito à revisão, motivo pelo qual devolvo os autos à Secretaria para seu regular processamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA